Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §8o, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O §2° do art. 85 do Código de Processo Civil estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Na hipótese dos autos, em virtude da ausência de conteúdo econômico imediato na pretensão inicial e o valor atribuído à causa de R$ 100,00 (cem reais), cabível o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.
3. Embora se trate de demanda sem maiores complexidades, inclusive porque houve perda superveniente do objeto, não se pode desconsiderar o trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono da ré, a justificar a ausência do arbitramento na origem, inclusive com a aplicação do parâmetro adequado (CPC, art. 85, §8°).
4. O §8o do art. 85 do Código de Processo Civil estatui que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.